Tribunal: STF
Processo: ARE 1533696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-15
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14):



“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Porto Ferreira. Área de preservação permanente. Margens de curso d'água. Córrego Brejo Grande. Desvio artificial do curso. Nova faixa de APP. Dano ambiental. Desfazimento das edificações. Isolamento da área. Recuperação da vegetação. 1. Preclusão. A Procuradoria Geral de Justiça atua nos autos como fiscal da lei e a manifestação, com base no laudo técnico do CAEX, é realizada no momento processual adequado. Não há que se alegar preclusão e nem cerceamento de defesa, pois garantido o contraditório ao réu nos termos do art. 10 do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Córrego Brejo Grande. Canal artificial. O conjunto probatório demonstra que aos fundos do imóvel do réu passa um curso d'água denominado Córrego Brejo Grande; esse curso d'água foi canalizado a montante e teve o leito desviado ao voltar a correr em canal aberto, aos fundos da propriedade do réu. A alteração do leito do córrego, que passou a correr paralelo ao antigo leito natural, não exaure o curso d'água ou o córrego. 3. Área de preservação permanente. O desvio artificial não extinguiu o córrego, cujas faixas marginais devem ser protegidas nos termos do art. 4º, I da LF nº 12.651/12, pois o deslocamento do curso d'água desloca em consequência a sua APP; excluir da expressão “curso d'água natural” os cursos d'água existentes, mas com alterações posteriores, naturais ou não, esvazia o objeto da norma protetiva. 4. Área de preservação permanente. Construções. Demolição. Recomposição. A ocupação irregular de área de proteção permanente, sem licença e em afronta às restrições impostas na lei, causa dano ambiental direto. Desocupação da área, demolição da construção e recomposição da área no estado anterior e nos termos da lei como medida de rigor. A recomposição da área deverá ser feita conforme projeto aprovado pelo Órgão Ambiental, o qual deverá ser apresentado pelo réu no prazo de 180 dias contados da data do trânsito em julgado da ação; prazos e termos para execução do projeto que serão determinados pelo órgão ambiental. Improcedência. Recurso oficial provido, com observação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 3º, I, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios elencados, porquanto não incluídos no polo passivo os proprietários das áreas eventualmente afetadas pelo provimento jurisdicional (eDOC 41). 



    Argumenta-se que "o feito se desenrolou sem a cogente participação de tais proprietários, que, porém, serão alcançados pelo reconhecimento, no local, de área de preservação ambiental. Tudo sem que tivessem exercido o seu absoluto direito ao contraditório e à ampla defesa, protegidos pela Lei Maior, em seu art. 5º, inciso LIV." (eDOC 41, p. 14).



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao julgamento dos recursos, asseverou (eDOC 14, p. 14-15):



    "A Constituição Federal de 1988, do mesmo modo, determina no art. 225 ser dever do Poder Público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras e impõe (§ 3º) o dever de reparar o dano no caso de lesão ao meio ambiente. A Constituição Estadual, art. 194, § único, dispõe ser obrigatória a recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada nas áreas protegidas; e a LE nº 9.989/98 de 22-5-1998, que dispõe sobre a recomposição da cobertura vegetal no Estado de São Paulo, atribui aos proprietários a obrigação da recomposição florestal em áreas que se caracterizam como de preservação permanente, incluindo as áreas situadas ao longo de cursos d'água e reservatórios d'água naturais ou artificiais, como é o caso dos autos. A obrigação de conservação e recomposição atinge o proprietário do imóvel, ainda que não tenha diretamente causado a degradação. A obrigação é 'propter rem' e a infração é permanente.



    12. Temos determinado a demolição quando a construção não for passível de licenciamento ambiental; a questão ambiental pode, às vezes, ser ultrapassada pelas formas previstas no regulamento ou mediante compensação, conforme for definido pela agência ambiental, procedendo-se à demolição e desfazimento das construções após eventual negativa. A determinação, contudo, é inócua no caso dos autos, tendo em vista o licenciamento ter sido negado pela CETESB ao apreciar o pedido de intervenção em APP feito pelo réu (fls. 96/101 e 110), e que a construção prosseguiu depois de embargada pela Polícia Ambiental, ciente o réu da irregularidade ora reconhecida.



    As providências a serem adotadas pelo réu para a recuperação e preservação da APP devem ser estabelecidas pelo órgão ambiental competente, mediante a aprovação de projeto de restauração da área, que deverá ser apresentado pelo réu no prazo de 180 dias a contar do trânsito em julgado desta ação; a execução do projeto e os prazos a serem observados ocorrerão nos termos que serão estabelecidos pelo órgão ambiental, inclusive no que se refere à demolição das edificações. Fixo, por fim, multa cominatória de R$-500,00 por semana em caso de descumprimento.



    O voto é pelo provimento do recurso oficial para julgar a ação parcialmente procedente para determinar que o réu apresente, no prazo de 180 dias, a contar do trânsito em julgado do acórdão, projeto de restauração da área a ser submetido ao órgão ambiental competente, com a demolição das obras e intervenções feitas na área protegida, nos prazos e execução estabelecidos pelo referido órgão. Fixo a multa cominatória em R$-500,00 por semana, sem prejuízo de novo arbitramento pelo juiz, caso necessário, pelo período de descumprimento da condenação.



    (...)" (grifei)



    Depreende-se dos fundamentos constantes no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca das providências determinadas no âmbito da ação civil pública ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie. Dessa forma, incide a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.458.475-AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.02.2024)



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



   1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis Estaduais nº 118/73 e 997/76, Decreto Estadual nº 8.468/76 e Lei Federal nº 6.938/81), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 



   2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito à responsabilidade pelo dano ambiental causado, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



   3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários advocatícios majorados em ¼, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal.” (ARE 1.259.205 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.04.2021)



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente